Tribunal: CARF
Processo: 11020.723259/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E SEGURADO ESPECIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural pessoa física e segurado especial as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique lançamento de tributo ou diferença de tributo a pagar. Nos casos de lançamento de ofício é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.

JUROS DE MORA. SELIC. MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA SUMULADA.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidindo, inclusive, sobre a obrigação principal decorrente de penalidade pecuniária. Aplicação da Súmula CARF no 108.

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723259/2016-86
ACÓRDÃO
2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO BRAVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
E
SEGURADO
ESPECIAL.
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física e segurado especial as contribuições incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural,
ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em
lei.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como
suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa
competente, que implique lançamento de tributo ou diferença de tributo a
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
2
pagar. Nos casos de lançamento de ofício é exigível a multa de ofício por
expressa determinação legal.

JUROS DE MORA. SELIC. MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA SUMULADA.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais, incidindo, inclusive, sobre a obrigação principal decorrente
de penalidade pecuniária. Aplicação da Súmula CARF no 108.

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA.
ENTENDIMENTO SUMULADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e acerca
da RFFP, e na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
3
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 444/473, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA de fls. 419/434, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativas ao FUNRURAL e SAT/RAT, devidas por produtores rurais pessoas físicas
(segurados especiais), cujo recolhimento estava a cargo da RECORRENTE, por sub-rogação, em
razão da aquisição de produtos rurais, conforme descrito no auto de infração de fls. 02/11, lavrado
em 16/12/2016, referentes ao período de 01/2012 a 12/2013, com ciência da RECORRENTE em
22/12/2016, conforme conforma assinatura no Termo de Encerramento da Fiscalização (fl. 359).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 718.508,99, já acrescido de juros de mora e multa de ofício.
O relatório fiscal encontra-se acostado às fls. 12/32.
Passo a transcrever o relatório contido no acórdão recorrido, por bem sintetizar a
questão:
O sujeito passivo, que tem por objeto social a descrição “Matadouro - Abate de
reses e preparação de carnes para terceiros e Comércio atacadista de carnes e
produtos de carnes”, na condição de sub-rogado, não reteve e nem recolheu a
contribuição social para a Seguridade Social e para o financiamento das
prestações por acidente de trabalho. Efetuou apenas a retenção e recolhimento
da contribuição social para o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), de
acordo com as Guias da Previdência Social (GPS), constantes do sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil - RFB.
A autoridade fiscal identificou que o contribuinte impetrou Mandado de
Segurança N° 5003749-58.2010.404.7101/RS, objetivando o reconhecimento da
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação ao
artigo 12, incisos V e VII, artigo 25, incisos I e II, e artigo 30, inciso IV, da Lei n°
8.212/91, a fim de desobrigar a empresa a reter e recolher a contribuição de 2,1%
incidente sobre a comercialização da produção rural, ação esta que transitou em
julgado em 13 de outubro de 2011, reconhecendo à impetrante o direito a não
exigência do recolhimento, por sub-rogação, da contribuição social sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores,
pessoas físicas.
O procedimento fiscal junto ao sujeito passivo iniciou-se em 01 de fevereiro de
2016, com a emissão do Termo de Início de Procedimento Fiscal -TIPF, cuja ciência
se deu em 17 de fevereiro de 2016.
O Termo de Intimação Fiscal n° 01, de 10 de maio de 2016, com ciência pessoal na
mesma data, solicitou à empresa a elaboração de planilhas que identificassem a
qualificação dos produtores rurais (segurado especial ou empregador rural
contribuinte individual) e as bases de cálculo que serviram para o recolhimento
das Guias da Previdência Social - código de pagamento - 2607 - Comercialização
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
4
da Produção Rural PJ. Entretanto, a resposta fornecida não atendeu ao solicitado,
conforme abaixo demonstrado:
(...)
Considerando que a decisão proferida no Mandado de Segurança n° 5003749-
58.2010.4.04.7107 é clara no sentido de que fica reconhecido à empresa o direito
a não exigência do recolhimento, por sub-rogação, da contribuição social
incidente apenas sobre a receita bruta proveniente da produção de
empregadores, pessoas físicas, bem como o precedente do STF, que restringe a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção rural aos empregadores rurais pessoas físicas, sendo plenamente
exigível em relação aos segurados especiais, e, ainda, que a empresa não
recolheu as contribuições devidas sobre a receita bruta proveniente da aquisição
da produção rural de segurados especiais, em decorrência da sub-rogação, nem
tampouco as declarou em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, a autoridade fiscal solicitou, através do Termo de
Intimação Fiscal n° 02, esclarecimentos sobre o não recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção
rural adquirida de segurados especiais.
Em atendimento ao referido termo, a impugnante informou que sempre realizou
seus negócios jurídicos com empregadores rurais, preferencialmente pessoas
jurídicas, e, que em relação ao segurado especial, está aguardando julgamento
sob a sistemática da Repercussão Geral perante o STF RE 761263 diante da
inexistência de lei complementar que regulamente a sua incidência tributária.
(...)
A autoridade fiscal procedeu à análise das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
empresa, na condição de destinatária (notas Fiscais de Entrada), relativas à
aquisição de produtos rurais de empregadores rurais e segurados especiais,
transmitidas por meio dos arquivos digitais junto ao Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, extraindo informações dos anos de 2012 e 2013, com
os dados necessários para o levantamento do crédito tributário em questão,
destacando, dentre outras, as seguintes informações: "Data de Emissão da NF-e",
"Nome e CPF do Participante", "N° NF-e", "Chave da Nota Fiscal Eletrônica",
"Código e Descrição - CFOP (1101 - Compra para industrialização)", "Descrição da
Mercadoria", "Observações" (onde consta o número, o valor da nota fiscal de
produtor e o valor retido do produtor referente a contribuição para o SENAR
(0,2%)) e o "Valor Total dos Produtos". A partir desta planilha, foram
identificados, dentre os fornecedores do sujeito passivo, quais se enquadravam
na categoria de segurado especial e quais eram empregadores rurais pessoas
físicas, possibilitando com isto determinar o montante do valor mensal dos
produtos rurais adquiridos de acordo com tais enquadramentos.
Da análise das justificativas apresentadas, a autoridade fiscal concluiu que estas
não atendiam, de forma integral, as intimações quanto à especificação da
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
5
qualificação dos produtores rurais de quem a mesma adquiriu produtos rurais.
Desta forma, para prosseguimento da ação fiscal, foram considerados segurados
especiais aqueles produtores para os quais não foi localizada matrícula CEI, bem
como outros segurados que possuíam matricula CEI, mas foram considerados
como segurados especiais, na análise do período abrangido pelo presente
procedimento fiscal (2012 e 2013), tendo em vista não terem apresentado mais
de 04(quatro) GFIP's por ano - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social.
A partir da análise das notas fiscais de produtor e das notas fiscais de entrada
(NFe), apresentadas pelo contribuinte em atendimento aos termos de intimação
já mencionados, bem como consulta aos arquivos da Escrituração Contábil Digital
- ECD , referentes ao período 2012 e 2013, transmitidos ao Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, SPED NF-e(Notas Fiscais Eletrônicas) e GFIP ÚNICA -
Empresa - Dados e Valores Informados na GFIP, a autoridade fiscal procedeu ao
lançamento do crédito tributário, considerando que constituem fatos geradores
das contribuições sociais lançadas a comercialização da produção rural pelos
produtores pessoas físicas (segurados especiais), produção essa adquirida pelo
Frigorífico Bravo Ltda, o qual ficou sub-rogado nas obrigações do produtor.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 365/393 em 20/01/2017. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Em sua impugnação, fls. 365/393, a autuada afirma que não efetua compras de
produtores rurais integrantes da categoria de segurados especiais, e nem poderia
fazê-lo, pois na categoria dos segurados especiais incluem-se as pessoas físicas,
em regime de economia familiar, contemplando os produtores rurais que
desenvolvem suas atividades em nome próprio, sem empregados, com a mútua
colaboração dos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 anos de idade,
entendendo-se como regime de economia familiar o trabalho indispensável à
própria subsistência da família comercializando o excedente, realizado sem a
utilização de empregados permanentes e desde que nenhum membro possua
outra fonte de rendimentos ou aposentadoria de qualquer regime, com regime
diferenciado de contribuição previdenciária conforme § 8o do art. 195 da
Constituição Federal.
Nas palavras da impugnante, a criação de bovinos de corte (destinados à abate)
por produtores rurais pessoas físicas, no chamado agro-negócio, não se enquadra
nas atividades do segurado especial, pois diferentemente da produção agrícola e
a da pesca, exige uma estruturação de produção para ser desenvolvida e levada
adiante, como sendo: grande área de terras, eis que cada boi necessita em média
de 1 (um) hectare de terras de pastagem para desenvolver-se, bem como altos
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
6
investimentos para aquisição de novilhos/novilhas vacas/bois para cria e engorda,
alimentação do rebanho, veterinários, vacinas, investimentos em cercas,
invernadas, além de outros e, com certeza precisa de empregados, pois não é
possível ao pecuarista cuidar do rebanho sob o singelo regime artesanal do
segurado especial, haja vista à estrutura de produção e investimentos que a
atividade exige, a não ser que se agrupem em cooperativas, sendo que, nesse
caso, quem promove a venda é a cooperativa reunindo as pequenas produções
individuais e oferecendo aos frigoríficos.
Que pelas notas de produtor anexadas pelo Fisco, os valores das operações de
aquisição de bovinos (R$ 35.000,00 / R$ 40.000,00 / R$ 63.000,00 por nota) e as
quantidades de bovinos adquiridas (25, 30, 40, 45 cabeças de gado para abate)
são totalmente incompatíveis com o alegado e inexistente regime de negócio
artesanal em exploração familiar com venda da produção excedente à
subsistência, do segurado especial.
Quanto ao fato de que a autoridade fiscal incluiu no lançamento os valores de
contribuições daqueles que considerou segurados especiais, referentes aos
produtores para os quais não localizou matrícula CEI, impugna o procedimento
baseada no entendimento de que o fisco lançou tributo por mera presunção e
não por efetiva ocorrência de fato gerador, o qual jamais poderia existir, não
podendo o requerente ser penalizado por descumprimentos de terceiros e/ou por
não localização pelo fisco em seus arquivos, sendo defeso ao fisco supor
existência de fato gerador ao desconhecer a real situação do produtor, quando
poderia/deveria ter oficiado o produtor rural para que prestasse as informações
que não localizou.
Que o fisco em seu relatório reconhece e sustenta que haveriam requisitos
objetivos para que o trabalhador possa ser enquadrado como segurado especial,
como sendo àqueles para os quais "houve claramente uma proteção
constitucional para aqueles que trabalham por conta própria, em regime de
economia familiar, visando a própria subsistência, visto que o segurado especial é
o único segurado do Regime Geral de Previdência com conceito na Constituição
Federal, em seu artigo 195, § 8”, que por certo não abrange aqueles produtores
que têm faturamento de R$ 35.000,00/ R$ 40.000,00 /R$ 63.000,00 em cada
operação.
Alega, ainda, que a constitucionalidade da retenção/recolhimento de
contribuições do segurado especial, está sendo examinada pelo STF sob
repercussão geral, nos autos do RE 761263, em razão de se tratar do regime
aplicável particularmente aos segurados especiais, competindo analisar, segundo
o STF: (a) os efeitos a eles aplicáveis do reconhecimento da inconstitucionalidade
dos dispositivos da Lei 8.212/91, e eventuais efeitos repristinatórios; (b)se há, ou
não, inconstitucionalidade integral da redação originária do art. 25 da Lei
8.212/91(para segurados especiais e empregadores rurais), por desvirtuamento
da base de cálculo fixada no art. 195, § 8o, da Constituição Federal; e (c) caso se
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
7
reconheça a ausência de identidade entre receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção e resultado da comercialização da produção, a
verificação de constitucionalidade da criação de nova fonte de custeio da
Previdência Social por meio de lei ordinária anterior à EC 20/98, cobrada dos
segurados especiais, por violação aos artigos 154, I, e 195, I, § 4o da Constituição.
Entende que a suposta obrigação de reter e recolher e/ou recolher por sub-
rogação, contribuições de segurados especiais (195, §8°), instituída por lei
ordinária, anterior à E.C. 20/98, sem lei complementar anterior que lhe atribua
fonte de custeio anterior de tributação, é inconstitucional, inclusive não sanada
até o momento, isto, sem falar na controvérsia de que resultado de
comercialização (lucro) não tem o mesmo conceito de receita bruta, tampouco de
faturamento,
portanto
também
inconstitucional
a
obrigação
de
retenção/recolhimento pelo frigorífico de aquisições de segurados especiais.
Argumenta que descabida a alegação de que teria havido sonegação fiscal pela
falta de informação em GFIP das alegadas contribuições, haja que nada foi retido,
portanto nada recolhido, inexistindo a alegada sub-rogação de obrigações que
sequer são devidas, estando inclusive o contribuinte ao abrigo de decisão judicial
transitada em julgado em 13/10/2011, para não reter e não recolher as referidas
contribuições, como informa o fisco no relatório fiscal.
Assim, impugna, por inconstitucionais e indevidos, os valores lançados de ofício
relativos às contribuições de segurados especiais (funrural) e Sat/Rat de acidente
de trabalho, do art. 25 e 30, IV da Lei 8.212/91, lançadas no Auto de Infração, bem
como pelo fato que no presente caso o fisco, promoveu os lançamentos por mera
presunção e não por efetiva ocorrência de fato gerador, o qual jamais poderia
sequer existir dado as peculiaridades do setor, não podendo o requerente ser
penalizado por descumprimentos de terceiros, produtores pessoas físicas que não
fizeram seu cadastro, e/ou por não localização do no de inscrição do produtor
pelo fisco em seus arquivos, sendo defeso ao fisco supor existência de fato
gerador ao desconhecer a real situação do produtor, quando poderia/deveria ter
oficiado o produtor rural para que prestasse as informações que não localizou.
Alega que as referidas contribuições do artigo 25 e 30 da Lei 8.212/91, que
ficaram conhecidas como "novo Funrural", são inconstitucionais conforme decidiu
o Pleno do STF -Superior Tribunal Federal nos autos do RE 363852, interposto pelo
Frigorífico Mataboi em face da Fazenda Nacional e que o TRF4 também já
pacificou entendimento através de seu plenário, nos autos da AC N°
2008.70.16.000444-6/PR, TRF-4, publicada no D.E. 21/07/2011, sendo este
também entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF.
Para corroborar suas alegações de inconstitucionalidade, apresenta decisões do
CARF nesse sentido, bem como apresenta um histórico das contribuições dos
produtores rurais, da Lei Complementar no 11/1971 até as Emendas
Constitucionais nos 20/98 e 42/2003, para concluir que a inconstitucionalidade da
Lei no 10.256/2001, que alterou o art. 25 da Lei no 8.212/91, não foi sanada.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
8
Quanto aos juros e multa de ofício, considera a aplicação descabida, uma vez que
o acessório segue o principal e, sendo este inconstitucional e indevidas as
contribuições, não subsistem juros e multa.
Contesta, ainda, a representação fiscal para fins penais, também reputada como
descabida, por não ter o contribuinte cometido o alegado crime tipificado no art.
337-A, inc. III do Código Penal, uma vez que não suprimiu nem reduziu
contribuição e qualquer acessório, mediante as condutas de omitir, total ou
parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e
demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, não reteve o
tributo, não se apropriou de valores retidos, não tendo ocorrido a alegada
supressão ou redução de tributo.
Por fim, encerra requerendo seja acolhida a presente impugnação, em seus
termos e fundamentos, e o cancelamento dos débitos fiscais reclamados,
considerando:
a) demonstrada a insubsistência e improcedência do Auto de Infração, em seu
principal, juros e multa de ofício, por inconstitucionais diante dos fundamentos
apresentados e indevidos os valores lançados de ofício relativos às contribuições
previdenciárias de segurados especiais(novo funrural) e Sat/Rat de acidente de
trabalho, bem como o recolhimento por sub-rogação do artigo 30, IV ambos da
Lei 8.212/91, ou por quaisquer outros fundamentos, bem como pelo fato que no
presente caso o Fisco, promoveu os lançamentos por mera presunção e não por
efetiva ocorrência de fato gerador, o qual jamais poderia sequer existir dado as
peculiaridades do setor, não podendo o requerente ser penalizado por
descumprimentos de terceiros, produtores pessoas físicas que não fizeram seu
cadastro, e/ou por não localização do no de inscrição do produtor pelo fisco em
seus arquivos, sendo defeso ao fisco supor existência de fato gerador ao
desconhecer a real situação do produtor, quando poderia/deveria ter oficiado o
produtor rural para que prestasse as informações que não localizou;
b) A aplicação do disposto no RICARF, artigo 62-A no que couber;
c) O indeferimento, por descabido, de quaisquer encaminhamentos para fins
penais, por inexistência de justa causa;
d) Protesta pela juntada de documentos e produção de outras provas admissíveis
durante a instrução, inclusive documental e pericial.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 419/434):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2012, 2013
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
9
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL.
EXIGÊNCIA FUNDADA EM LEGISLAÇÃO VIGENTE.
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa física e do segurado
especial, incidentes sobre a receita bruta da comercialização de sua produção.
Art. 25, I e II da Lei no 8.212/91, com redação alterada pela Lei no 10.256/2001.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado
especial, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n° 8.212.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
A argüição de inconstitucionalidade ou ilegalidade não é matéria a ser discutida
na esfera administrativa, conforme art. 102, I, “a”, da Constituição Federal de
1988, que determina ser da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal
processar e julgar, originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal ou estadual.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA. INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada das provas. As alegações desacompanhadas
de prova não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo
insuficientes para ilidir o lançamento de ofício.
JUROS E MULTA APLICÁVEIS.
A imposição da cobrança de multa e juros de mora decorre das leis em vigor e
devem ser aplicadas pelos agentes públicos, sob pena de responsabilidade.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 05/05/2017,
conforme AR de fl. 441, apresentou o recurso voluntário de fls. 444/473 em 02/06/2017.
Em suas razões, praticamente reitera as alegações prestadas na Impugnação.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
10
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Das Alegações Acerca do Lançamento da Contribuição para o FUNRURAL
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre a contribuição ao
FUNRURAL incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produtos do
empregador rural pessoa física, prevista nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91.
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 596177, o STF teria declarado a inconstitucionalidade das contribuições do
produtor rural pessoa física empregador incidentes sobre a comercialização de sua produção rural.
No entanto, mediante referido julgamento, o STF declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que previa o recolhimento da contribuição
acima referida, pois esta lei foi anterior à Emenda Constitucional 20/1998 (responsável por alterar
a base de cálculo para fins de incidência da referida contribuição).
É que antes da EC 20/1998, as contribuições sociais do empregador somente
poderiam incidir sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o advento da referida
emenda, surgiu a possibilidade de utilizar a receita como base de cálculo das contribuições sociais
do empregador.
Ao apreciar o RE 596177, que teve a repercussão geral reconhecida (tem 202)
conforme art. 543-B do antigo CPC, o então Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, consignou
que o RE 363852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, tratava da mesma questão e foi
discutido no Plenário do STF. Neste sentido, adotou como fundamentos a decisão já manifestada
no mencionado RE 363852/MG.
Assim, válido transcrever trechos do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio
quando do julgamento do RE 363852/MG:
"(...) Forçoso é concluir que, no caso de produtor rural, embora pessoa natural,
que tenha empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor
da folha de salários. É de ressaltar que a Lei no 8212/91 define empresa como a
firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
11
ou rural, com fins lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o
produtor rural, pessoa natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a
contribuição sobre a folha de salários e, de outro, a COFINS, não havendo lugar
para ter-se novo ônus, relativamente ao financiamento da seguridade social, isso
a partir de valor alusivo à venda de bovinos. Cumpre ter presente, até mesmo, a
regra do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, no que veda instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente. De acordo com o artigo 195, § 8o, do Diploma Maior, se o produtor
não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da
contribuição - a folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da
comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará
obrigado não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também,
levando em conta o faturamento, da contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o
valor comercializado - no artigo 25 da Lei no 8.212/91. Assim, não fosse suficiente
a duplicidade, considerado o faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia.
"(...)não há como deixar de assentar que a nova fonte deveria estar estabelecida
em lei complementar."
"Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural " de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25 ,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98,
venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial, invertidos os
ônus da sucumbência."
Após a EC 20/98, foi editada a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91. Ou seja, a referida Lei no 10.256/2001 foi editada quando já estava
em vigor a nova redação do art. 195, I, da Constituição, dada pela EC 20/98, que passou a prever
nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos empregadores.
Sendo assim, é evidente que o RE 363852/MG dispõe somente acerca do art. 25 da
Lei no 8.212/91 com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 (atualizada até a Lei no
9.528/97), ao passo que o presente lançamento se refere a fatos geradores ocorridos em 2012 e
2013, posteriores, portanto, à Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91.
Tanto é que, quando da apreciação de embargos de declaração opostos no RE
596177/RS, o STF reconheceu que não houve o exame da matéria sob o enfoque da exigência do
tributo com fundamento na Lei no 10.256/2001:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER EXCLUÍDO DA EMENTA DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MATÉRIA QUE NÃO FOI
ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM DECISÃO QUE CITA EXPRESSAMENTE O
DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado,
exclui-se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude
da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador”(fl.
260).
II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256/2001 não foi
analisada nem teve repercussão geral reconhecida.
III – Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica
expressamente os dispositivos considerados inconstitucionais.
IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sendo assim, a decisão proferida pelo STF no RE 363.852/MG e no RE 596177/RS
não é aplicável ao presente caso, que é totalmente englobado pela Lei no 10.256/2001, por
envolver fatos geradores ocorridos 2012 e 2013.
Neste sentido, necessário trazer nos autos a informação de que o STF realizou o
julgamento de mérito do RE 718.874, que tinha por objeto tema com repercussão geral acerca da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001.
Em 30/03/2017, o Plenário do STF decidiu o seguinte:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu
do recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson
Fachin (Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de
Mello, que negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria,
acompanhando proposta da Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou
a seguinte tese: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção", vencido o Ministro
Marco Aurélio, que não se pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o
Ministro Alexandre de Moraes”
Assim, por meio da apreciação pela Corte Suprema do RE 718.874, restou decidido
ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei no
10.256/2001.
Sobre o tema, transcreve-se o teor da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF no 150
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
13
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Por fim, a respeito do RE 761263 citado pelo RECORRENTE, o STF proferiu decisão,
transitada em julgado em 09/10/2020, no sentido de reconhecer a constitucionalidade da
contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991. Na ocasião, a
matéria em discussão era a constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo segurado
especial que exerce suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos
do art. 25 da Lei 8.212/1991, desde sua redação originária.
Assim, com a decisão do STF, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Tema 723 de Repercussão Geral
Tese: É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado
especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991.
Ademais, importante esclarecer à RECORRENTE que, não tendo sido declarada a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal que fundamentou o presente lançamento, não
se pode cogitar a ilegalidade/inconstitucionalidade deste, haja vista que corretamente
enquadrado nas normas em vigor. Sendo assim, não se pode cogitar seja afastada a aplicação
dessas normas, pois gozam de presunção de constitucionalidade.
Com relação às inconstitucionalidades apontadas pela RECORRENTE, esta é matéria
estranha a competência deste órgão julgador administrativo, conforme Súmula no 02 do CARF, a
conferir:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Portanto, entendo que não devem prosperar as alegações de inconstitucionalidade
dos dispositivos que tratam das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física
empregador e segurado especial, haja vista que: (i) o presente lançamento é posterior à Lei no
10.256/2001 (que não foi objeto de análise pelo STF no RE 363.852/MG ou no RE 596177/RS); (ii)
não é competência do CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária; e (iii) o STF
já decidiu ser constitucional a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, conforme Tema 723 da Repercussão Geral (RE 761263).
O entendimento acima mostra-se necessário no presente voto, pois o contribuinte
dedicou boa parte de seu recurso para alegar a inconstitucionalidade do que chamou de “novo
Funrural” e defender a não obrigação de “de reter e recolher e/ou recolher por subrrogação,
contribuições de segurados especiais (195, §8°), instituída por lei ordinária, anterior à E.C. 20/98,
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
14
sem lei complementar anterior lhe que lhe atribua fonte de custeio anterior de tributação” (fls.
449/472).
Defendeu, inclusive, ter perpetuado a inconstitucionalidade mesmo após a Lei
Ordinária no 10.256/2001, sendo que esta não foi a decisão do STF no âmbito do RE 718.874,
como exposto.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE.

Da Situação do Produtor Rural. Segurado Especial vs. Produtor Rural Pessoa Física
Em outro trecho de seu recurso, o contribuinte pleiteia o afastamento da autuação
por afirmar que a autoridade fiscal promoveu os lançamentos por mera presunção, na medida que
não comprovou a condição de “segurado especial” dos produtores rurais de quem o contribuinte
adquiriu a produção nas operações que serviram de base para o presente lançamento.
Importante rememorar que, conforme o Relatório Fiscal, o presente lançamento
“somente contemplou os segurados especiais, tendo em vista que a empresa, em decisão judicial
que transitou em julgado em 13 de outubro de 2011, teve reconhecido o direito a não exigência do
recolhimento, por sub-rogação, da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da
produção de empregadores pessoas físicas” (fl. 15).
Sendo assim, o RECORRENTE questiona a qualificação de “segurados especiais”
atribuída pela fiscalização aos produtores rurais que comercializaram a produção objeto do
presente lançamento.
Em suas razões, o RECORRENTE alega o seguinte:
 “A criação de bovinos de corte (destinados à abate) por produtores rurais
pessoas físicas, no chamado agronegócio não se enquadra nas atividades do
segurado especial, pois diferentemente da produção agrícola e a da pesca,
exige uma estruturação de produção para ser desenvolvida e levada adiante,
como sendo: grande área de terras, eis que cada boi necessita em média de
1 (um) hectare de terras de pastagem para desenvolver-se, bem como altos
investimentos para aquisição de novilhos/novilhas vacas/bois para cria e
engorda, alimentação do rebanho, veterinários, vacinas, investimentos em
cercas, invernadas, além de outros e, com certeza precisa de empregados
(...)” (fl. 448);
 “Veja-se que pelas notas de produtor anexadas pelo Fisco no Anexo VIII, os
próprios valores das operações de aquisição de bovinos (R$ 35.000,00 / R$
40.000,00 / R$ 63.000,00 por nota) e as próprias quantidades de bovinos
adquiridas (25, 30, 40, 45 cabeças de gado para abate) são totalmente
incompatíveis com o alegado e inexistente regime de negócio artesanal em
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
15
exploração familiar com venda da produção excedente à subsistência, do
segurado especial (...)” (fls. 448/449);
 “(...) o próprio fisco em seu relatório que incluiu no lançamento os valores
de contribuições que “considerou segurados especiais”, daqueles
‘produtores para os quais não localizou matrícula CEI’ (...). Ora, assim
agindo, lançou o fisco tributo por mera presunção e não por efetiva
ocorrência de fato gerador, o qual jamais poderia existir, não podendo o
requerente ser penalizado por descumprimentos de terceiros e/ou por não
localização pelo fisco em seus arquivos, sendo defeso ao fisco supor
existência de fato gerador ao desconhecer a real situação do produtor,
quando poderia/deveria ter oficiado o produtor rural para que prestasse as
informações que não localizou.” (fl. 449).
Contudo, entendo não assistir razão ao contribuinte em seu argumento.
Em princípio, é insubsistente a afirmação de que a criação de bovinos de corte no
chamado agronegócio não se enquadra nas atividades do segurado especial. Ora, a própria lei no
8.212/91 prevê a possibilidade da exploração da agropecuária pelo segurado especial, nos
seguintes termos (redação vigente à época dos fatos):
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de
mútua colaboração, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou (Incluído pela Lei no
11.718, de 2008).
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do
inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas
atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual
ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de
idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste
inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
16
§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados
permanentes.
(...)
§ 7o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e
os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter
participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar.
§ 8o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo
determinado ou trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput deste
artigo, em épocas de safra, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas/dia
no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo
equivalente em horas de trabalho.
O art. 12, VII, alínea “a”, item 1, da Lei no 8.212/91 prevê a possibilidade da
exploração agropecuária pelo segurado especial, desde que em área de até 4 módulos fiscais.
O módulo fiscal é um dos Índices Básicos Cadastrais utilizados pelo Incra para fixar,
por município, parâmetros de caracterização e classificação do imóvel rural de acordo com a sua
dimensão e disposição regional. Atualmente, os índices foram definidos pelo Incra por meio da
Instrução Especial no 5 de 2022.
À época dos fatos (2012 e 2013), tamanho do módulo fiscal de cada município
estava previsto na Instrução Especial INCRA no 28 de 1980. Esta norma previa, por exemplo, que o
módulo rural do munícipio de Caxias do Sul/RS (sede do contribuinte) era de 12ha
(https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/ie20_1980.pdf). Sendo assim,
como o segurado especial pode explorar a atividade agropecuária em área de até 4 (quatro)
módulos fiscais, isso representa uma área equivalente a 48ha no município da sede do
contribuinte.
Por sua vez, ao analisar, por amostragem, os municípios dos produtores rurais
emissores das notas de produtor juntadas como Anexo XIII do Relatório Fiscal (fls. 141/285),
verifica-se os seguintes tamanhos de cada módulo fiscal, nos termos da Instrução Especial INCRA
no 28 de 1980:
 Cambará do Sul/RS: Módulo Fiscal = 25ha
 Santana do Livramento/RS: Módulo Fiscal = 28ha
 São Francisco de Paula/RS: Módulo Fiscal = 25ha
 Esmeralda/RS: Módulo Fiscal = 25ha
 Chapada/RS: Módulo Fiscal = 16ha
 Vacaria/RS: Módulo Fiscal = 25ha
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
17
 Bom Jesus/RS: Módulo Fiscal = 25ha
 São Sepé/RS: Módulo Fiscal = 35ha
 Antônio Prado/RS: Módulo Fiscal = 12ha
Ou seja, de acordo com os índices acima, 4 módulos fiscais nestas regiões
correspondem a áreas que vão de 48ha a 140ha. As notas de fls. 141/285, por sua vez, são
diversificadas quanto ao quantitativo de gados vendidos; a maioria contempla vendas da ordem
de 25 a 40 gados, sendo algumas até de 50 gados.
Mesmo assim, com base na informação prestada pelo próprio contribuinte, de “que
cada boi necessita em média de 1 (um) hectare de terras de pastagem para desenvolver-se”, é
plenamente plausível a criação por segurados especiais, nos municípios analisados, do rebanho
representado pelas notas de fls. 141/285.
Portanto, no presente caso, entendo insubsistente o argumento do RECORRENTE no
sentido de que a quantidade de bovinos adquiridas por nota é incompatível com o regime de
negócio do segurado especial.
Outrossim, o RECORRENTE argumenta que o lançamento teria sido efetivado com
presunção pelo fato da autoridade fiscal ter considerado como “segurados especiais” aqueles
produtores para os quais não localizou matrícula CEI, sendo seu dever a constatação da situação e
enquadramento do produtor.
Contudo, entendo não prosperar o inconformismo do RECORRENTE.
Sobre o tema, o relatório fiscal dispõe o seguinte (fls. 22/23):
Novamente ressaltamos que o sujeito passivo não atendeu, de forma integral, as
intimações quanto a especificação da “ qualificação dos produtores rurais ”, de
quem a mesma adquiriu produtos rurais. Desta forma, consideramos “segurados
especiais” aqueles produtores para os quais “não” foi localizada matrícula CEI nos
sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB, além de outras situações também
previstas na Lei n° 8.212, de 1991, que detalharemos a seguir.
A matrícula CEI, nos termos do artigo 17, inciso II, alínea “b” da Instrução
Normativa RFB n° 971/2009, refere-se ao Cadastro Específico do INSS – CEI,
necessário, dentre outros, para equiparados à empresa desobrigados da inscrição
no CNPJ, caso do produtor rural contribuinte individual ou do segurado especial
que, excepcionalmente, contratar empregado.
E daqueles que possuíam matrícula CEI, ainda assim foram considerados como
segurados especiais aqueles que, na análise do período abrangido pelo presente
procedimento fiscal (2012 e 2013), não apresentaram mais de 04 (quatro) GFIP`s
por ano – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
tendo em vista o exposto no §8° do artigo 12 da Lei n° 8.212/91, que permite que
o segurado especial tenha empregados sob certas condições e determinados
períodos:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
18
(...)
Além desta condição, o artigo 12 da Lei n° 8.212/1991, inciso VII, reproduzido
acima, define, nos seus parágrafos 9°, 10 a 14, outras situações para as quais não
ocorre a descaracterização da condição de segurado especial, consideradas no
levantamento do crédito tributário em questão, que elencaremos adiante:
(...)
Assim, de acordo com a legislação citada, o lançamento do crédito compreende os
segurados especiais, conforme definido no artigo 12, inciso VII, da Lei 8.212/91,
bem como as situações definidas em seus parágrafos, onde não há a
descaracterização da condição de segurado especial, as quais foram utilizadas
como parâmetro para a constituição do crédito tributário, sendo elas: a utilização
de empregados contratados à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas
por dia no ano civil, o exercício de mandato de vereador do Município onde
desenvolve a atividade rural, o exercício de atividade remunerada em período não
superior a 120 (cento e vinte) dias e participação do segurado especial em
sociedade empresária, sociedade simples, como empresário individual ou como
titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito
agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. A Planilha denominada
Análise para Enquadramento dos Fornecedores de Produtos Rurais adquiridos
pelo Sujeito Passivo – Anexo IX, contendo o Nome do Produtor e o Cadastro de
Pessoas Físicas – CPF, no campo “Observações”, lista as situações que motivaram
os enquadramentos abaixo:
SE - Segurado Especial
DSE - Descaracterização Segurado Especial em função da contratação de
empregados (+ de 120 dias) ou exercício de outra atividade
remunerada
CI - Produtor Rural com Empregados
PARCIAL - Segurado Especial 2012 ou 2013
Os enquadramentos que compõem o lançamento do crédito tributário referem-se
a “SE” - Segurado Especial e “PARCIAL” - Segurado Especial 2012 ou 2013,
conforme Planilha denominada Aquisição de Produtos Rurais adquiridos de
Segurados Especiais - Anexo X.
(destaques no original)
Os citados Anexos IX e X encontram-se às fls. 286/336.
Verifica-se que, ante a falta de fornecimento de informações solicitadas pela
autoridade fiscal, esta buscou analisar a situação com os dados de que dispunha, tendo partido da
lógica de que os produtores sem matrícula CEI não podem contratar empregados e, portanto,
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
19
seriam segurados especiais; e narrou ainda situação que permitiria, segundo as previsões legais, o
produtor com matrícula CEI ser considerado segurado especial.
Neste sentido, e em razão da omissão do contribuinte em fornecer à fiscalização o
enquadramento dos fornecedores, entendo que a autoridade fiscal apresentou um arrazoado bem
fundamentado para caracterizar os produtores que compõe o presente lançamento como
segurados especiais.
Tendo em vista a repetição, no recurso, dos argumentos já apresentados na
impugnação, reforço minhas razões de decidir com a decisão proferida pela autoridade julgadora
de primeira instância (fl. 429/432):
A controvérsia existe, portanto, quanto à natureza dos fornecedores da empresa
autuada, se estes se enquadram como empregadores rurais pessoas físicas,
contribuintes individuais, portanto, ou se seriam segurados especiais.
Ao longo da ação fiscal, através de todos os termos encaminhados ao
contribuinte, a autoridade fiscal intimou a autuada a qualificar seus fornecedores
como contribuinte individual (produtor rural com empregados) ou segurado
especial, conforme abaixo demonstrado:
(...)
Entretanto, após todas essas intimações, a impugnante não forneceu à
fiscalização o devido enquadramento dos fornecedores.
Diante da omissão da fiscalizada, a autoridade fiscal procedeu ao referido
enquadramento, a partir da análise dos documentos apresentados e das
informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal do Brasil/RFB, adotando
os critérios descritos no Relatório Fiscal de fls. 12 a 32, cujo resultado está
demonstrado nas planilhas de fls. 287 a 303.
Nas referidas planilhas estão relacionados os contribuintes pessoa física das quais
a impugnante adquiriu produtos rurais nos anos-calendário 2012 e 2013, bem
como o enquadramento adotado pela auditora fiscal, com as justificativas
correspondentes.
Ao elaborar as planilhas acima mencionadas e explicitar os critérios adotados para
os enquadramentos realizados, a autoridade fiscal forneceu à impugnante mais
uma oportunidade e subsídios para contestar, no momento da impugnação, o
enquadramento adotado, tendo em vista que, a partir de então, a autuada
precisaria contestar, mediante comprovação, o enquadramento adotado apenas
para os fornecedores qualificados como segurados especiais.
Entretanto, na impugnação, a suplicante se limita a alegar que a autoridade fiscal
promoveu arbitramento de imposição de obrigação, por presunção, que não se
sustenta e não por efetiva ocorrência de fato gerador e, ainda, que não pode o
requerente ser penalizado por descumprimentos de terceiros e/ou por não
localização pelo fisco em seus arquivos, sendo a este defeso supor existência de
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
20
fato gerador ao desconhecer a real situação do produtor, quando poderia/deveria
ter oficiado o produtor rural prestasse as informações que não localizou.
Argumenta que não efetua compras de produtores rurais integrantes da categoria
de segurados especiais, pois:

a criação de bovinos de corte (destinados à abate) por produtores rurais
pessoas físicas, no chamado agronegócio não se enquadra nas atividades
do segurado especial, pois diferentemente da produção agrícola e a da
pesca, exige uma estruturação de produção para ser desenvolvida e
levada adiante, como sendo: grande área de terras, eis que cada boi
necessita em média de 1 (um) hectare de terras de pastagem para
desenvolver-se, bem como altos investimentos para aquisição de
novilhos/novilhas vacas/bois para cria e engorda, alimentação do
rebanho, veterinários, vacinas, investimentos em cercas, invernadas, além
de outros e, com certeza precisa de empregados, pois não é possível ao
pecuarista cuidar do rebanho sob o singelo regime artesanal do segurado
especial, haja vista à estrutura de produção e investimentos que a
atividade exige, a não ser que se agrupem em cooperativas, sendo que,
nesse caso, quem promove a venda é a cooperativa reunindo as pequenas
produções individuais e oferecendo aos frigoríficos, esta é a realidade e a
prática do dia a dia do mercado da carne bovina.

que pelas notas de produtor anexadas pelo Fisco, os valores das
operações de aquisição de bovinos (R$ 35.000,00 / R$ 40.000,00 / R$
63.000,00 por nota) e as quantidades de bovinos adquiridas (25, 30, 40,
45 cabeças de gado para abate) são totalmente incompatíveis com o
alegado e inexistente regime de negócio artesanal em exploração familiar
com venda da produção excedente à subsistência, do segurado especial,
portanto, ratifica-se a impugnação.
Ou seja, a impugnante teve, ao longo de toda a ação fiscal, a chance de
comprovar a natureza dos produtores rurais dos quais adquiriu produção, de
forma a comprovar que tais fornecedores se enquadravam na decisão proferida
no Mandado de Segurança n° 5003749-58.2010.4.04.7107, mas não o fez.
Mesmo no momento da impugnação, também não trouxe ao processo nada mais
que alegações de que a autoridade fiscal atuou por mera presunção e que seus
fornecedores não se enquadrariam como segurados especiais tendo em vista os
valores das operações efetuadas com a empresa e da estrutura necessária para a
manutenção da atividade rural, que, no entender da impugnante, seria
incompatível com o regime de agricultura familiar.
Por fim, tenta reverter o ônus da prova ao argumentar que a autoridade fiscal
deveria ter oficiado o produtor rural para que prestasse as informações que não
localizou.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
21
A Lei no 8.212/91 traz, no art. 12, inciso VII, a definição de segurado especial, bem
como prevê, no § 9o do mesmo artigo, as condições que não a descaracterizam,
no § 10 as situações em que o produtor rural não pode ser considerado especial,
e, no § 11, as condições para exclusão do produtor rural dessa categoria.
O § 14 do mesmo artigo prevê, ainda, que a participação do segurado especial em
sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou
como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou
âmbito agrícola, agroindustrial ou agro-turístico, considerada microempresa nos
termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de
tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural
na forma do inciso VII do caput e do § 1o, a pessoa jurídica seja composta apenas
de segurados de igual natureza e tenha sede no mesmo Município ou em
Município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades.
Verifica-se que as alegações da impugnante no que diz respeito ao valor das
operações como descaracterizadora do regime de agricultura familiar não
constam entre as previsões legais para não enquadramento como segurado
especial.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação, tal como prevê, de forma expressa, a legislação infra-
mencionada:
Lei n° 9.784/99 (Lei Geral do Processo Administrativo)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
De competência da impugnante, portanto, comprovar que seus fornecedores não
se enquadravam nas condições previstas para figurar como segurados especiais
ou se enquadrariam em algumas das previsões de impedimento, de forma a
contestar o enquadramento apresentado pela autoridade fiscal, baseado nos
dados dos quais dispunha, diante da omissão da fiscalizada em atender às
solicitações formalizadas nos termos a ela encaminhados.
Assim sendo, restaram não comprovadas as alegações da impugnante acerca do
enquadramento dos produtores rurais pessoas físicas como segurados especiais,
adotadas pela fiscalização.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
22
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Portanto, entendo por negar provimento ao pleito do RECORRENTE.

Dos Juros e Da Multa
Neste tópico, a RECORRENTE apenas afirma ser descabida a multa bem como os
juros aplicados, “vez que o acessório segue o principal, sendo este Inconstitucional e indevidas as
contribuições, não subsistem juros e multa” (fl. 472).
No entanto, conforme exposto alhures, a contribuição principal é, sim, devida.
Neste sentido, não há razão para afastar os juros e a multa lançados, cuja aplicação decorre
expressamente de lei e não pode deixar de ser observada, sob pena de responsabilidade funcional
da autoridade lançadora, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
A multa de ofício de 75% está devidamente respaldada no art. 35-A da Lei no
8.212/91 c/c o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique o
lançamento de tributo ou de diferença de tributo a pagar.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
23
Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, onde resultou
comprovada a insuficiência do recolhimento da contribuição previdenciária, é exigível a multa de
ofício por expressa determinação legal.
Os juros moratórios, por sua vez, são devidos à taxa SELIC, nos termos do art. 61,
§3o, da Lei no 9.430/94:
Art. 61. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
O entendimento é objeto da Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não cabe razão à RECORRENTE.

Da Representação Fiscal para Fins Penais
Em suas razões, a RECORRENTE afirma ser descabida a Representação Fiscal para
Fins Penais – RFFP e pleiteia o seu indeferimento no presente caso.
Contudo, a análise de tais questões não compete ao CARF, conforme expõe a
Súmula CARF no 28, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, não deve ser conhecido este pleito do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade bem como das razões acerca da RFFP. Na
parte conhecida, no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.716 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723259/2016-86
24

Fl. 499
DF CARF MF
Original